Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-12.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701308-12.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANEMILTON DE SOUZA COSTA RECORRIDO: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO A parte recorrente faz pedido de gratuidade de justiça, contudo, deixou de apresentar qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência. Além disso, consta dos autos que o recorrente é empresário. Assim, no prazo de 2 dias, comprove a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos documentos hábeis a justificar o pedido, tais como: declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator